Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702136-17.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAPITALIZA EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA APELADO: MARIA LUCIA TEIXEIRA DE CARVALHO D E S P A C H O Intime-se a apelada Maria Lucia Teixeira de Carvalho para se manifestar sobre a petição de ID no 6349571, apresentada pela parte contrária, informando a ocorrência de fato novo, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator